Tribunal: TJBA
Processo: 8074772-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074772-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAILTON CONCEICAO SOUZA e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA QUE NÃO SE OPEROU DE FORMA ALEATÓRIA. DEMANDA AJUIZADA NO FORO DE DOMICÍLIO DE UM DOS RÉUS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, de ofício, declinou da competência para a Comarca de Maragogipe, sob o fundamento de que a ação indenizatória promovida por pescadores artesanais deveria ser processada no domicílio dos autores.

A ação originária foi ajuizada por pescadores artesanais residentes em Maragogipe contra Votorantim Energia Ltda. e Empresa Baiana de Água e Saneamento - EMBASA, em razão de supostos danos ambientais e patrimoniais decorrentes do gerenciamento da Usina Hidrelétrica e Barragem de Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação, de ofício, da competência territorial pelo juízo de origem em ação consumerista ajuizada pelo consumidor no foro de domicílio de uma das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, conforme pacífico entendimento jurisprudencial cristalizado na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 337, § 5º, do CPC excepcionou expressamente a incompetência relativa das matérias conhecíveis de ofício pelo julgador. Não suscitada a incompetência relativa por qualquer das partes, opera-se a prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do CPC.

A EMBASA, uma das rés na ação originária, possui sede em Salvador, o que por si só atrai a competência para a Capital, à luz do art. 46 do CPC, que estabelece que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor faculta ao consumidor propor ação no foro de seu domicílio, mas esta é uma prerrogativa a ser exercida pelo próprio autor, não uma imposição. Se o consumidor opta por propor a ação no domicílio do réu, é-lhe lícito fazê-lo, não cabendo ao magistrado, de ofício, declinar da competência para o foro do domicílio do autor.

Quando o consumidor é autor da ação, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local de cumprimento da obrigação. A questão de competência do foro do consumidor apenas autorizaria a declinação ex offício se a opção do autor tivesse sido feita de forma aleatória, com o ajuizamento da demanda em comarca sem qualquer relação com a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado. Em relação consumerista, quando o consumidor autor ajuiza a demanda no foro de domicílio do réu, não cabe ao juízo declinar, ex officio, da competência para o foro do domicílio do autor, tratando-se de prerrogativa do consumidor e não de imposição legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 46, 65 e 337, § 5º; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 33/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.877.552, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.337.653, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.05.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023657-19.2020.8.05.0000, em que figuram como agravantes
ADAILTON CONCEIÇÃO SOUZA E OUTROS (29)
e como agravadas
VOTORANTIM ENERGIA LTDA E EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA